Tribunal: TJPA
Processo: 0001730-56.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001730-56.2014.8.14.0045

APELANTE: WESLEY PEREIRA DE SOUSA, IOMAR GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO - ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ NA DOSAGEM DA PENA DE IOMAR GOMES DA SILVA . INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO C. STJ - REDUÇÃO DA PENA-BASE DO APELANTE WESLEY PEREIRA DE SOUSA. POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, não acolher a preliminar de nulidade, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, apenas para redimensionar a pena do apelante Wesley Pereira de Sousa, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Iomar Gomes da Silva e
Wesley Pereira de Sousa
,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, fixando-lhes, respectivamente, as penas de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, e de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa (cf. páginas 19-22, do ID 14614419, e páginas 1-4, do ID 14614420).

Inconformada, a defesa requer: (a) a nulidade do feito por inobservância do procedimento do artigo 226, do Código de Processo Penal; (b) absolvição dos apelantes por insuficiência de provas; (c) aplicação da atenuante de confissão espontânea ao apelante Iomar, de modo a reduzir a pena provisória a patamar aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231, do c. STJ; e (d) a neutralização do vetor da culpabilidade em relação ao apelante Wesley (cf. ID 14614440).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo, e no mérito, o improvimento da apelação (cf. ID 14614442).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento para que seja mantida a r. sentença em todos os seus termos (cf. ID 14886421).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 -
DA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL - TESE COMUM A AMBOS OS APELANTES

A defesa requer que o processo sob análise seja declarado nulo, tendo em vista a não realização do reconhecimento pessoal dos apelantes nos moldes do que preconiza o artigo 226, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação ao mencionado dispositivo, dispondo que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, feito na fase inquisitorial, somente é apto a identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades nele previstas, retirando-se o caráter recomendatório dessas anteriormente defendido a Corte.

A nova orientação teve por escopo assegurar que a individualização da autoria delitiva fosse realizada da maneira mais segura e precisa possíveis, atenuando-se a falibilidade da memória humana, a qual está sujeita entre outras coisas, ao esquecimento e à influência de terceiros, sobretudo se considerado o lapso temporal decorrido entre o crime e o reconhecimento, assim como as condições de visibilidade tanto do local (se escuro ou claro, por exemplo), quanto do próprio rosto do agressor (
v.g.
, se encapuzado ou com algum tipo de disfarce etc.).

Por outro lado, não se pode olvidar que
somente se recorrerá
ao método previsto para, juridicamente, identificar o autor do crime

“
quando
houver necessidade
de fazer-se o reconhecimento de pessoa”
(cf.
caput
, do artigo 226, do CPP), o que não se verifica neste processo.

Ora, os apelantes foram presos em flagrante, ainda em posse da
res furtiva
, conforme dá conta o Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos (página 17, do ID

14614411), enquanto empreendiam fuga do local do crime, sendo então conduzidos à delegacia, onde foram identificados diretamente pela vítima, cerca de vinte minutos depois do ocorrido,
sendo Wesley Pereira de Sousa apontado como quem a abordou, e Iomar Gomes da Silva como o piloto da motocicleta (página 13, do ID 14614410).

Nessa linha, emerge dos autos que foi plenamente possível a individualização dos réus independentemente do procedimento legal de reconhecimento de pessoas, não tendo sido necessário a ele se recorrer, não havendo como prosperar a tese defensiva.

Ade
mais, mesmo que reconhecida a irregularidade por não submissão dos réus ao ato de reconhecimento previsto no artigo 226, do CPP,
o efeito jurídico seria a nulidade do próprio ato de reconhecimento
informal registrado no inquérito por meio do depoimento da vítima perante a autoridade policial (página 13, do ID 14614410)
, o qual não poderia ser utilizado para fins decisórios. Dessa maneira, a condenação só seria mantida se houvesse elementos independentes para superar a presunção de inocência, o que há de sobra nos autos, conforme se verá adiante.

Para arrematar, colaciono o seguinte aresto da Corte Cidadã:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAPACIDADE DA VÍTIMA INDIVIDUALIZAR O AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, foram apresentados outros elementos informativos e probatórios que, por si sós, sustentam a condenação do agravante. Nesse contexto, torna-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório. 2. No caso dos autos, diferente do que aponta a defesa, a vítima reconheceu o agravante, tanto na fase policial como em juízo, de forma firme e coerente, em consonância com as demais provas produzidas nos autos, como o depoimento judicial do policial e a confissão extrajudicial do próprio agravante. 3. "(...) O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar" quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n. 769.478/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2135356 MG 2022/0162187-1, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023).

Preliminar não acolhida.

3 -
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - TESE COMUM A AMBOS OS APELANTES

A defesa requer a absolvição dos apelantes, alegando não haver no processo suficiência probatória, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

É o que dos autos emerge, estando
a condenação fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra, por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, a materialidade do delito e a autoria dos apelantes como incurso no crime sob testilha.

Senão vejamos.

A
vítima não foi ouvida em juízo, porém, na fase inquisitorial, relatou que transitava em via pública, quando foi abordada pelos apelantes, que, mediante grave ameaça, subtraíram seu telefone celular, empreendendo fuga em uma motocicleta. Ato contínuo, um amigo que vinha em uma caminhonete logo atrás passou a perseguir os réus, sendo que, vinte minutos depois do crime, soube que ambos haviam sido presos e estavam sendo levados à delegacia de polícia.

Em juízo, as testemunhas policiais militares se mostraram s
eguras, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia,
afirmando, de forma uníssona, que passaram a perseguir os apelantes após avistarem uma caminhonete no encalço de uma motocicleta em via pública, sendo os dois presos ainda em posse do objeto roubado pertencente à vítima (cf. ID’s 14614421 a 14614426), confirmando o que foi relatado por essa no inquérito.

Nesse ponto,
vale lembrar que o
artigo 155, do CPP, veda a condenação com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.

Além disso, em audiência de instrução de julgamento, embora Wesley Pereira de Sousa tenha exercido o direito de permanecer calado (cf. ID 14614433), o réu Iomar Gomes da Silva confessou parcialmente o crime, afirmando que não quis participar de roubo algum, tendo apenas permanecido na motocicleta enquanto o outro apelante abordava a ofendida, empreendendo fuga depois do cometimento delito por ordem desse (cf. ID’s 14614430, 14614431 e 14614432).

Ainda que afirme não ter participado do crime com
animus furandi
, entendo que Iomar Gomes da Silva é
dele coautor, pois atuou de forma decisiva para a sua consumação ao conduzir o comparsa até o local da subtração, se fazendo presente durante a execução do crime, esperando na motocicleta para facilitar a fuga, prosseguindo em disparada mesmo sendo perseguido pelo amigo da vítima e pela polícia, sendo nítida a divisão de tarefas e o liame subjetivo entre os agentes.

Nesse contexto, fazendo cotejo das provas colhidas no curso
do processo
- levando em conta os depoimentos firmes prestados pela testemunha e pela vítima, o fato de que a
res furtiva
ainda estava em poder dos apelantes, bem como a versão apresentada pelo apelante Iomar Gomes da Silva - tenho que a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe, constituindo mero inconformismo a argumentação defensiva em sentido contrário, motivo por que indefiro o pedido de absolvição.

4 - DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ - APELANTE IOMAR GOMES DA SILVA

A
defesa requer que a aplicação da atenuante de confissão espontânea reduza a pena provisória de Iomar Gomes da Silva para abaixo do patamar mínimo da lei, pugnando pelo afastamento da Súmula n. 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão.

O Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o mencionado verbete não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do C. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse diapasão, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reduzir a pena intermediária do apelante Iomar para patamar aquém do mínimo previsto no artigo 157, do Código Penal, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DAS RECONHECIDAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA 00016411920158140006, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/06/2022).

Registro, por fim, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, a pena intermediária fixada
.

Pleito indeferido.

5 - DA NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR DA CULPABILIDADE DO APELANTE WESLEY PEREIRA DE SOUSA, E DA CONSEQUENTE NOVA DOSAGEM DA SUA PENA

A defesa requer a neutralização do vetor da culpabilidade do apelante Wesley Pereira de Sousa, argumentando que esse foi valorado com fundamentação inerente ao próprio tipo penal.

Para melhor analisar, colaciono o embasamento empregado pelo MM. Magistrado para negativar a circunstância judicial em comento (cf. página 2, do ID 14614420):

CULPABILIDADE: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, sendo agente responsável por abordar a vítima e exigir-lhe celular, o que se reputa desfavorável.

Sem necessidade de qualquer delonga, constato que assiste razão à defesa. Ocorre que o MM Magistrado ponderou a culpabilidade do apelante em comparação à do corréu Iomar Gomes da Silva, e não em relação ao grau de reprovabilidade da conduta em si. Assim, torno neutro o aludido vetor, pois o fundamento apresentado é, de fato, inerente ao próprio tipo penal, não sendo, portanto, suficiente a desfavorecê-lo, conforme Súmula 17, deste E. Tribunal.

Assim, tendo em vista que a neutralização do aludido vetor, à nova dosagem da pena do apelante Wesley Pereira de Sousa se faz necessária.

Antes, consigno que a pena de multa do apelante se encontra a menor do que deveria, pois a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, demandaria 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, e não 14 (quatorze) como definido em sentença. Porém, esse valor servirá como um teto, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
em recursos exclusivos da defesa, como insculpido no artigo 618, do CPP.

Passo à nova dosimetria de WESLEY PEREIRA DE SOUSA.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Dessa maneira, fixo a pena em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir, motivo por que estabeleço a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a agravante do concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

A reprimenda reformada demandaria a pena de 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria o teto dos 14
(quatorze)
dias-multa estabelecido acima, motivo por que torno esse o quantitativo definitivo, com valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso
.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

Finalmente, por zelo, registro que mantenho inalterada a reprimenda de
Iomar Gomes da Silva, pois escorreitamente fixada a pena física e beneficamente estabelecida a multa.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, não acolho a preliminar de nulidade, e, no mérito, dou-lhe parcial provimento apenas para redimensionar a pena do apelante Wesley Pereira de Sousa, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/03/2024